Tribunal: STF
Processo: AP 1146
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal instaurada contra o réu TELMO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA APARICIO, CPF nº 703.145.691-62, acusado pela Procuradoria-Geral da República pela prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Encerrada a instrução criminal, por decisão proferida em 7 de agosto de 2023, foi concedida liberdade provisória ao réu, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 146):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 4/9/2023, com fundamento no art. 312, § 1º, do CPP, decretei a prisão preventiva de TELMO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA APARÍCIO, diante da informação recebida 30/8/2023 do Juízo da Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Araguaína/TO, por meio do Ofício 275/2023 – Cartório/CEPEMA, no sentido de que até o dia 29/8/2023 o réu não havia se apresentado dar início o cumprimento da medida cautelar concernente ao comparecimento semanal perante o Juízo da Execução da Comarca de origem.



    Posteriormente, em 19/9/2023, por meio do Ofício nº 293/2023 – Cartório/CEPEMA, o Juízo da Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Araguaína/TO comunicou que o réu compareceu em 1º/9/2023 para iniciar o cumprimento das medidas cautelares, ocasião em que este teria informado àquele órgão judiciário que comparecia semanalmente à 1ª Vara Federal de Araguaína/TO desde 14/8/2023 (eDoc. 159).



    Em 20/9/2023, chegaram aos autos o Ofício - 1006890-62.2023.4.01.4301, do Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína/TO, por meio do qual o órgão judiciário informa que o réu compareceu àquele Juízo nos dias 14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023, 04/09/2023 e 11/09/2023 e, tendo em vista “que tramita no Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins os autos nº 0016749-95.2023.8.27.2706/TO com a mesma finalidade”, requereu esclarecimento sobre qual juízo deverá acompanhar o cumprimento da medida cautelar, se a Vara das Execuções Penais da Comarca de Araguaína ou se aquele Juízo Federal (eDoc. 162).



    Por meio da petição de eDoc. 170, a defesa do réu comunicou que ele chegou a ser preso em 14/9/2023 e “foi liberado algumas horas depois, diante das provas do cumprimento das medidas cautelares ao apresentar-se nos dois lugares”, requerendo, ao final:



    i) a definição do acompanhamento do cumprimento da medida cautelar, se a Vara das Execuções Penais da Comarca de Araguaína ou se a 1ª Vara Federal Cível e Criminal de Araguaína (TO);



    ii) a revogação do mandado de prisão expedido em face do réu, com a sua exclusão do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP).



    É o breve relatório. DECIDO. 



    De início, cumpre esclarecer que a decisão de concessão de liberdade provisória ao réu TELMO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA APAREÍCIO foi explícita no ponto em delegou à Justiça Estadual a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares a ele impostas, ao impor-lhe a obrigação de se apresentar semanalmente perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, atribuindo-se, ainda, ao ato decisório em questão força ofício de apresentação ao Juízo da Execução da Comarca de Araguaína/TO e determinando-se, além disso, o envio de cópia da decisão àquele Juízo, e não ao Juízo Federal da Seção Judiciária de Araguaína/TO.



    Vê-se, portanto, que o próprio réu deu causa à decretação da sua prisão preventiva, ao se apresentar equivocadamente ao Juízo da Justiça Federal e não ao Juízo da Execução da Comarca de Araguaína/TO, deixando, desse modo, de observar integralmente o comando expresso na decisão de concessão de liberdade provisória.



    Todavia, tendo em vista a informação prestada pelo Juízo da Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Araguaína/TO no sentido de que o réu se apresentou no 1º/9/2023 para dar início ao cumprimento das medidas cautelares (eDoc. 159) e também a comunicação pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína/TO de que o réu compareceu àquele Juízo nos dias 14/08/2023, 21/08/2023, 28/08/2023, 04/09/2023 e 11/09/2023, dou por cumprida a medida cautelar de comparecimento semanal.



    Diante do exposto, REVOGO a decretação da prisão preventiva do réu, proferida em 4/9/2023, e RESTABELEÇO a concessão de LIBERDADE PROVISÓRIA a TELMO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA APARICIO, CPF nº 703.145.691-62, mantida a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Para que não restem quaisquer dúvidas, esclareço que a fiscalização do cumprimento das medidas cautelares ora impostas ao réu foi delegada à Justiça Estadual.



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    A presente decisão servirá de alvará de soltura clausulado em favor de TELMO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA APARICIO, CPF nº 703.145.691-62.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da Execução da Comarca, via malote digital, nos autos desta Ação Penal.



    Por fim, revogo o mandando de prisão expedido em decorrência da decisão proferida nestes autos em 7/9/2023 e determino a sua exclusão do Banco Nacional de Mandados de Prisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República e à Defesa, pelos meios eletrônicos. 



    Oficie-se ao Juízos da Central de Execuções de Penas e Medidas Alternativas da Comarca de Araguaína/TO e da 1ª Vara Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína/TO, encaminhando-se cópia desta decisão pelo malote digital. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente